Tribunal: TJMT
Processo: 1012170-61.2024.8.11.0002
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012170-61.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Dano, Crime Tentado, Desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão de direitos]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CALCIR BATISTA LEITE (APELANTE), VINCEN LUIZ DE CAMPOS CHAUVIN - CPF: 046.382.261-75 (TERCEIRO INTERESSADO), ABDUR RAHMAN SUJON - CPF: 012.737.909-60 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO SANTANA MARIM - CPF: 021.712.551-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CAROLINA FERREIRA MEIRELES - CPF: 004.485.481-19 (VÍTIMA), IOLANDA ZUNOETA MENDIETA - CPF: 128.934.472-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO CONSUMADO E FURTO TENTADO EM CONTINUIDADE DELITIVA.

AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADA POR TESTEMUNHA PRESENCIAL. APREENSÃO DA
RES FURTIVA
EM PODER DO ACUSADO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE AUTORIA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO.
INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, qu
e
condenou
o réu
pela prática dos crimes de furto consumado (art. 155,
caput
, do CP) e furto tentado (art. 155,
caput
, c/c art. 14, II, do CP), em continuidade delitiva.
A sentença aplicou pena de 1 ano, 9 meses e 23 dias de reclusão, em regime inicial aberto, além
do pagamento
de 73 dias-multa. O réu apelou pela absolvição, alegando ausência de provas suficientes
para a condenação
, invocando o princípio do
In dubio pro reo
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para sustentar a condenação pelo
crime de
furto consumado do celular; (
ii
) estabelecer se há elementos que comprovem a tentativa
do crime
de furto da bolsa, a justificar a manutenção da condenação
.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva
est
á

comprova
da
por meio
de
B
oletim de
O
corrência,
T
ermo de
A
preensão, declarações das vítimas e testemunha, e
L
audo de
A
valiação da
res furtiva.

A autoria
delitiva
co
mprova-se
pelos depoimentos harmônicos das vítimas, corroborados por testemunha presencial e pela apreensão do celular subtraído em poder do réu no dia seguinte ao furto consumado, durante a tentativa de nova subtração.

A apreensão da
res furtiva
na posse do acusado
(celular da v
í
tima do 1° fato)
, sem
a devida comprovação de sua origem l
í
cita
, gera presunção relativa de autoria, invertendo o ônus da prova

em desfavor d
o acusado
.

O princípio do
in dubio pro reo
é inaplicável quando o conjunto probatório é coeso e suficiente para a formação da convicção judicial quanto à responsabilidade penal do acusado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A apreensão da
res furtiva
em poder do agente,
sem a devida comprovação de sua origem l
í
cita
,
faz
presum
ir
a autoria, invertendo-se o ônus da prova
.

A palavra da vítima, especialmente em crimes patrimoniais, possui relevante valor probatório quando em harmonia com outros elementos de prova.

O princípio do
in dubio pro reo
somente se aplica quando subsiste dúvida razoável e insanável quanto à autoria ou à materialidade, o que não ocorre diante de prova robusta e convergente.

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 155, caput, e 14, II; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, APR no 10024160804142001, Rel. Des. Fernando Caldeira Brant, j. 16.10.2019, pub. 23.10.2019; TJ-MG, Apelação Criminal no 10410943520198130024, Rel. Des. Agostinho Gomes de Azevedo, j. 15.05.2024; TJ-MT, N.U 1001781-80.2021.8.11.0015, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 07.11.2023, pub. 09.11.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Calcir
Batista Leite
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que o condenou pela prática do crime
de furto consumado
previsto no artigo 155,
caput
(1o fato), em continuidade delitiva com
furto tentado tipificado n
o artigo 155,
caput
, c/c art. 14, inciso II (2o fato), todos do Código Penal, à pena de 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 73 (setenta e três) dias-multa, cada um no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Narra a
denúncia
,
que,
no dia 29/02/2024, por volta de 11h40min
(1° FATO)
, no Shopping Popular
,
situado na Avenida Filinto Müller, n.o 1437, bairro Centro, em Várzea Grande
/
MT,
C
alcir
B
atista
L
eite
, agindo de forma consciente e voluntária, subtraiu um aparelho celular da marca Samsung, cor lilás, pertencente à vítima
Ana Carolina Ferreira Meireles
.
A
vítima, proprietária de uma banca no Shopping Popular, saiu da loja para lavar os pratos de seu almoço e, ao retornar, foi
informada por vizinhos comerciantes que um homem havia entrado no local e levado seu celular.

No dia 01/03/2024, por volta de 12h
(2° FATO)
, no mesmo Shopping Popular, o denunciado
tentou subtrair
uma bolsa feminina contendo documentos pessoais e cartões bancários, pertencente à vítima
Iolanda
Zunoeta

Mendieta
,
não logrando êxito na empreitada criminosa por circunstâncias alheias à sua vontade. Relatou-se que o acusado puxou o objeto da parte de dentro do comércio, culminando
na
quebra
de
uma estante de vidro, sendo detido por populares até a chegada das autoridades. Durante a abordagem, o celular subtraído no
dia
anterior foi encontrado em sua posse.

A
sentença julg
ou
procedente a denúncia e conden
ou
o réu pela prática dos crimes de furto
, consumado e tentado,
em continuidade delitiva (art. 155,
caput
, em continuidade delitiva com art. 155,
caput
, c/c art. 14, II, do CP), aplicando-lhe a pena de
1 (um) ano, 9 (nove) meses e 23 (vinte e trê
s) dias de reclusã
o
, em
regime inicial aberto, além do pagamento de
73 (setenta e três) dias-multa,
cada um no valor de 1/30 do
salário-mínimo vigente à época dos fatos
.

Inconformado, o réu interpôs recurso de apelação sustentando a
necessidade de reforma da sentença
visando à

absolvição
, com base no princípio do
in dubio pro reo
e no disposto no art. 386, VII, do CPP, por ausência de provas suficientes para a condenação. Argumentou que, quanto ao
1°
fato
, a própria vítima Ana Carolina não presenciou a subtração do celular, não foi produzida prova técnica que comprove a propriedade do aparelho e nenhuma testemunha relatou ter visto o apelante no momento da subtração. Quanto ao
2°
fato
, sustentou que os depoimentos não descrevem qualquer ato inequívoco de subtração, afirmando apenas que estava "próximo à bolsa" e que sua versão de estar comprando uma bermuda para o filho é razoável e verossímil.

Em contrarrazões, o
Ministério Público
rebateu integralmente as teses defensivas, sustentando que o conjunto probatório não deixa dúvidas quanto à autoria delitiva. Destacou que as provas colhidas na investigação estão em harmonia com aquelas colhidas sob o crivo do contraditório, ressaltando os depoimentos consistentes das vítimas e dos policiais militares, a prisão em flagrante delito na tentativa de subtrair os pertences da vítima Iolanda e a apreensão da
res furtiva
do primeiro crime
em poder do
acusado. Argumentou que, em crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância
probatória, e que a apreensão do celular subtraído com o apelante gera presunção de responsabilidade pela prática delitiva.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pel
a
eminente Procurador
a
de Justiça
Ana Cristina
Bardusco
Silva
, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

A douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço e passo à análise.

Trata-se de recurso de apelação interposto por
C
alcir

B
atista
L
eite
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na ação penal movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, condenando-o pela prática dos crimes tipificados no artigo 155,
caput
(1o Fato) em continuidade delitiva com o artigo 155,
caput
, c/c art. 14, inciso II (2o Fato), todos do Código Penal.

Conforme narrado na denúncia, no dia 29 de fevereiro de 2024, por volta das 11h40, no Shopping Popular localizado na Avenida Filinto Müller, n.o 1437, bairro Centro, no município de Várzea Grande/MT, o apelante, agindo de forma livre e consciente
(1° FATO)
,
subtraiu
um aparelho celular da marca Samsung, de cor lilás, pertencente à vítima Ana Carolina Ferreira Meireles. Consta que a referida vítima, proprietária de uma banca no referido estabelecimento comercial, ausentou-se momentaneamente do local para lavar os utensílios utilizados em sua refeição, sendo informada, ao retornar, por comerciantes vizinhos, que um homem adentrou
em
sua loja e levou consigo o
seu
aparelho celular.

No dia
0
1 de março de 2024, por volta das 12h (2o Fato), no mesmo Shopping Popular, o denunciado tentou subtrair uma bolsa feminina contendo documentos pessoais e cartões bancários, pertencente à vítima Iolanda
Zunoeta

Mendieta
, não logrando êxito
no intento
em razão de circunstâncias alheias à sua vontade. Consta que o acusado puxou o referido objeto do interior do estabelecimento comercial, o que resultou na quebra de uma estante de vidro. Na sequência, foi contido por populares até a chegada das autoridades policiais. Durante a abordagem, foi localizado em sua posse o aparelho celular subtraído no
dia
anterior.

O
apelante pleiteia a reforma da sentença condenatória visando à sua absolvição
,
com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal,
com
argumento de que não há provas suficientes quanto à autoria delitiva. Sustenta que a condenação pelo 1o fato (furto consumado) estaria embasada exclusivamente na suposta posse do aparelho celular no dia subsequente ao fato, inexistindo testemunhas oculares
da subtração, prova técnica da propriedade do bem ou
comprovação de
nexo causal entre a subtração e a posse posterior. Em relação ao 2o fato (furto tentado), alega que os depoimentos prestados não descrevem atos inequívocos voltados à subtração do objeto, afirmando que apenas se encontrava "próximo à bolsa" e que teria se dirigido ao local com o intuito de adquirir uma bermuda para seu filho. Ademais, critica a ausência de registros fotográficos ou verificação das imagens captadas pelas câmeras de segurança do shopping, invocando, ao final, o princípio do
in dubio pro reo
como fundamento para a pretensão absolutória.

A despeito da tese defensiva,
esta

não merece acolhimento.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada nos autos pelo conjunto probatório formado pelo
B
oletim de
O
corrência (ID. 148927807),
T
ermo de
A
preensão do celular (ID. 148927806),
T
ermo de
D
eclaração das vítimas (ID. 148927811) e
L
audo de
A
valiação da
res furtiva
. Esses elementos
demonstram inequivocamente
a ocorrência dos fatos descritos na denúncia,
comprovando objetivamente
a subtração
e
apreensão
do aparelho celular Samsung
,
cor lilás
,
no
objeto do 1° crime, assim como
a tentativa de subtração da bolsa feminina
, objeto do 2° crime
,

assim
como

a quebra da estante de vidro durante a
tentativa
do crime
de furto
.

A autoria, de igual modo,
apresenta
-se inequívoca
,
diante do robusto conjunto probatório.

O apelante, em sede policial opt
ou
por permanecer em silêncio (ID
.
148927924). Em juízo, alegou que, no dia 29 de fevereiro de 2024, não esteve no Shopping Popular e que, no dia 1o de março de 2024, apenas se encontrava no local com o propósito de adquirir uma bermuda para seu filho, momento em que teria sido agredido pelo marido de uma das vítimas.

Todavia, sua versão defensiva não
tem
respaldo
de
outros elementos
,
revelando-se
completamente dissociada do acervo probatório, sobretudo diante do flagrante ocorrido no
dia do
2° fato
, relativo ao furto tentado
.

A
s vítimas foram ouvidas em ambas as fases da persecução penal, e confirmaram, de forma harmônica e coerente, os fatos narrados na denúncia, acrescentando detalhes relevantes acerca da dinâmica dos delitos.

Ana Carolina Ferreira Meireles
, a v
í
tima do
1°
crime
-
furto
consumado
-
quanto à subtração do celular
,

declarou, na fase policial
,
com firmeza que trabalha sozinha em uma banca de venda de produtos eletrônicos e que, no dia dos fatos, ausentou-se momentaneamente para lavar o prato. Ao retornar, constatou o desaparecimento de um aparelho celular
, sendo informada por colegas de outras lojas a subtração deste pelo acusado
.
Posteriormente, o aparelho celular
foi apreendido
em posse do réu
, quando da prisão em flagrante, pela prática do furto tentado, correspondente ao 2° fato.

Cito a declaração
da
vítima
Ana Carolina Ferreira Meireles, quando ouvida na fase investigativa

(ID
. 285170941
)
:

(...)
ao retornar constatou que o aparelho celular marca
samsung
, cor lilás, avaliado em r$

1.500,00, utilizado para atender os clientes, não estava
deibaixo
da vitrine, onde havia deixado carregando; que a declarante conversou com os vizinhos de outras bancas, o
quais
relataram que visualizaram um senhor, posteriormente identificado e reconhecido como
calcir
batista leite, entrando na banca
;
(...)

QUE
afirma que no dia seguinte, cito 01/03/2024, por volta das 12:00 horas os proprietários e funcionários das bancas
vsualizaram
e reconheceram
calcir
batista leite, o qual fazia uso de tornozeleira eletrônica, circulando novamente no shopping popular, que
calcir
entrou na banca da dona
iolanda

zunoeta

mendieta
, a qual comercializa roupas e bolsas, e subtraiu uma bolsa, momento em que foi contido ao tentar empreender fuga por populares até a chegada da polícia, os quais apreenderam o aparelho celular marca
samsung
cor
lilas
de sua propriedade, furtado no dia anterior, em poder de
calcir
batista leite
(...).

Por sua vez,
Iolanda
Zunoeta

Mendieta
, v
í
tima do crime de furto tentado
(2° FATO)
descreveu, com precisão, a dinâmica do fato delituoso
, conforme declaração pr
estada na fase inquisitorial

(ID.
285170944
)
:

(...)
QUE
na data de 01/03/2024 um indivíduo de cor parda, estatura e compleição mediana, cabelo grisalho, trajando camisa listrada de branco e verde, bermuda jeans e usando tornozeleira eletrônica, posteriormente identificado como
calcir
batista leite,
entrou na banca b9 se passando por cliente,
momento em que
subraiu
a bolsa da declarante que estava na parte de dentro do balcão;
QUE
afirma que a bolsa estava no balcão e ao puxá-la,
calcir
quebrou uma estante de vidro, lhe causando um prejuízo orçado em r$130,00
; QUE
relata que seu esposo
abdr

rahnan
ao visualizar
calcir
batista
lete
subtraído a bolsa, o
segurouantes
que este conseguisse sair do interior da banca, ao que populares perceberam o furto
edetiveram

calcir
até a chegada da polícia;
QUE
afirma que não é a primeira vez que
calcir
batista leite pratica furto no shopping popular, relatando que no dia anterior ao furto de sua bolsa,
calcir
subtraiu um aparelho celular na banca da
carol
(...)

A testemunha
Abdur Rahman
Sujon
, esposo da vítima
Iolanda
Zunoeta

Mendieta
,
declarou em Juízo que, ao presenciar o apelante subtraindo a bolsa de sua esposa, interveio de imediato, logrando êxito
em impedir a consumação do delito. Transcreve-se, a seguir, o trecho de sua narrativa

(ID
285171399
)
:

Ministério Público
:
O que que aconteceu, senhor Abdur?

Testemunha:

Eu estava fora, eu trabalho em outra loja. Ele entrou dentro da minha loja, ele roubou a bolsa. Ele procurando bolsa, ele levou, ele procura dinheiro, não sei (...). Ele saiu, ele saiu, ele quebrou o meu vidro, dentro da loja.

Ministério Público:

Foi o senhor que conseguiu pegá-lo?

Testemunha:

Sim, sim, sim, com a mão, ele com mão.

Ministério Público:

senhor Abdur, nessa, quando o senhor conseguiu pegar o rapaz, que junto com ele foi localizado um celular também que era da Ana Carolina?

Testemunha:

Sim, ali está (...) bermuda, ali dentro, com esse celular eu já vi. Todo mundo já viu
.

Verifica-se que as narrativas apresentadas pelas vítimas
se encontram
devidamente corroboradas p
or outros elementos reunidos
nos autos. O acervo probatório mostra-se coeso e harmônico, conduzindo à confirmação dos fatos
delituosos
,
tal como descritos na exordial acusatória.

Embora a vítima
Ana Carolina Ferreira Meireles
não tenha presenciado o exato momento da subtração do celular,
verifica-se que o
elemento crucial para a comprovação da autoria delitiva foi a apreensão do aparelho em poder do apelante no dia seguinte aos fatos, quando este foi detido após tentar furtar a bolsa da vítima Iolanda
Zunoeta

Mendieta
.

Nes
t
e ponto, é imperioso destacar que a apreensão da
res furtiva
em poder do agente, sem justificativa plausível para sua posse, gera presunção relativa de autoria do delito, invertendo-se o ônus da prova. Tal entendimento encontra-se pacificado na jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado de Minas Gerais, conforme cito a seguir
:

(...)
Em sede de crimes patrimoniais, a apreensão da res furtiva em poder do acusado opera a inversão do ônus da prova, passando a ser do réu o ônus de explicar e provar os fatos que alega, sob pena de ser mantido o édito condenatório. O furto/roubo considera-se consumado tão logo a coisa subtraída saia da esfera de proteção e disponibilidade da vítima,
ingressando na do agente. Não se exige a posse mansa e pacífica, mas, apenas, a retirada do bem da esfera de disponibilidade do ofendido, ainda que por breve espaço de tempo ainda que seguida de perseguição.

(TJ-MG - APR: 10024160804142001 MG, Relator.: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 16/10/2019, Data de Publicação:
23/10/2019)

No caso em tela, o apelante não apresentou justificativa para estar
de
posse do aparelho celular da vítima. Em seu interrogatório
perante a autoridade judiciaria
, limitou-se a negar a autoria do delito, afirmando que não esteve no Shopping Popular no dia 29
de fevereiro de
2024 e que o celular não estava em sua posse quando foi detido, sugerindo que os policiais ou populares teriam "plantado" o aparelho para incriminá-lo.
Tal versão,
contudo, não
prospera
.

A
invocação do princípio do
princípio do
in dubio pro reo
não encontra respaldo no presente feito, porquanto o acervo probatório é suficientemente robusto para demonstrar a materialidade e autoria dos crimes.

T
al princípio aplica-se exclusivamente nos casos em que subsiste dúvida razoável e insanável quanto à autoria ou à materialidade delitiva, o que não se verifica no
caso em apreço
em que
, restam demonstradas, de forma c
ristalina
, a ocorrência dos crimes e a responsabilidade penal do apelante, com base em depoimentos firmes e congruentes, na confirmação prestada por testemunha presencial e na apreensão da
res furtiva
em poder do réu.

Assim, não se trata aqui de decidir à luz da dúvida, mas sim da certeza judicial extraída de um conjunto de provas idôneo e convergente, o que afasta a incidência do referido
pleito
de absolvição.

Em reforço ao entendimento aqui esposado, transcreve-se a jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que guarda plena similitude com a hipótese ora examinada:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL
- FURTOS SIMPLES EM CONTINUIDADE DELITIVA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PALAVRA DAS VÍTIMAS EM HARMONIA COM A PROVA TESTEMUNHAL - APREENSÃO DA RES FURTIVA EM PODER DO ACUSADO - CONDENAÇÃO MANTIDA -
TENTATIVA - INOCORRÊNCIA - DELITO CONSUMADO PRIVILÉGIO - CABIMENTO. -
Demonstradas a materialidade e a autoria de ambos os crimes de furto simples em relação ao apelante, a manutenção da condenação é medida que se impõe - A palavra da vítima nos crimes patrimoniais, geralmente praticados na clandestinidade, assume relevante valor probatório, mormente quando em consonância com as demais provas dos autos - A apreensão da res furtiva em poder do agente faz recair sobre ele a presunção de que seja o autor da infração, invertendo o ônus da prova - Tem-se o delito de furto consumado, quando ocorre a inversão da posse, perdendo o ofendido o controle de disposição dos bens subtraídos, ainda que por breve lapso temporal, sendo prescindível a posse mansa e pacífica da res furtiva - É cabível a aplicação do privilégio, desde que presentes os requisitos previstos no § 2o, do art. 155, do Código Penal, quais sejam ser o agente primário e de pequeno valor a res furtiva
.

(TJ-MG - Apelação
Criminal: 10410943520198130024, Relator.:
Des .
(a) Agostinho Gomes de Azevedo, Data de Julgamento: 15/05/2024, Câmaras Criminais / 7a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/05/2024)
.

Des
t
a forma, não remanescem dúvidas quanto à autoria e à materialidade atribuídas ao réu em relação a ambos os fatos,
conforme
minudentemente
demonstrado

A título de prequestionamento, destaco que, muito embora
não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada.
(N.U 1001781-80.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2023,
Publicado
no DJE 09/11/2023), os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais referidos nas razões de apelação, relacionados que estão com as teses sustentadas neste recurso, foram devidamente
observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente
prequestionados
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025